Tribunal: TJDFT
Processo: 0707611-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO VERBAL. INADIMPLEMENTO DO CONTRATANTE. PAGAMENTO PELO PERÍODO DE EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE CLÁUSULA ABUSIVA. PLEITO RECONVENCIONAL. NÃO ACOLHIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Registra-se que a relação jurídica existente entre as partes consubstanciada no contrato de prestação de serviços de “marketing digital”, não se reveste de indumentária necessária à sua submissão ao Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de relação jurídica tipicamente empresarial, na medida em que o serviço foi contratado para desenvolvimento de atividade econômica, de modo a afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
2. Inegável que as partes mantinham uma relação contratual decorrente do contrato verbal de prestação de serviços, que foi rescindida prematuramente por responsabilidade da contratante. Motivo pelo qual não deve prosperar a alegação da contratante de insubsistência do contrato por falta de aposição de sua assinatura, uma vez que tal negociação fora efetivada verbalmente, não possuindo condições para questionar a existência do contrato do qual anuiu.
3. A dinâmica contratual retratada pelo acervo probatório faz crer, tendo em conta o comportamento das partes após a celebração do contrato que reconhecidamente firmaram entre si, terem sido prestados parte dos serviços enumerados na peça vestibular. 3.1. Diante de tal fato, tendo em vista que parte dos serviços seriam executados no decorrer do ano, havendo a interrupção prematura destes, tem-se que o pagamento deve considerar apenas o périodo em que os serviços foram efetivamente prestados.
4. Considerando o acervo probatório, não pairam dúvidas que a reconvinte não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, qual seja, dano sofrido em razao da exclusão dos dados da plaforma da Google, em inobservância ao art. 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual o pleito reconvencional não merece ser acolhido.
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.